Tribunal: TJSP
Processo: 1012294-85.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, determinou o retorno do bem ao patrimônio comum e fixou indenização por danos morais. Inexistência de vícios. Julgado que examinou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a simulação como causa de nulidade absoluta e aplicando a sistemática legal. Pretensão de rediscussão do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que declarou a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, determinou o retorno do bem ao patrimônio comum e fixou indenização por danos morais. Inexistência de vícios. Julgado que examinou adequadamente as questões essenciais, reconhecendo a simulação como causa de nulidade absoluta e aplicando a sistemática legal. Pretensão de rediscussão do mérito, inviável em sede de embargos. Prequestionamento implícito. EMBARGOS REJEITADOS.